Tribunal: TJDFT
Processo: 0705358-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705358-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GR PAMP LANCHONETE LTDA - ME, MARIA CANDIDA CALDAS BORGES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Anote-se inscrição para Sustentação Oral, nos termos do art. 937, §4o, do CPC (ID 70826539). Brasília/DF, (data da assinatura digital). Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora